Tribunal: TJDFT
Processo: 0751360-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. PEDIDO. REJEIÇÃO. PRETENSÃO RECONVENCIONAL. RESCISÃO E COBRANÇA DOS ENCARGOS LOCATÍCIOS E DE MORA. APELAÇÃO DA RECONVINTE/LOCADORA PROVIDA. RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO PELO AUTOR/LOCATÁRIO. EFEITO SUSPENSIVO. INEXISTÊNCIA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DEFLAGRAÇÃO. POSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. APURAÇÃO. MOVIMENTAÇÃO DE NUMERÁRIO DEPOSITADO EM JUÍZO. CAUÇÃO. PRESTAÇÃO. DESNECESSIDADE. POSSIBILIDADE DE DISPENSA DO OFERECIMENTO DE CAUÇÃO QUANDO PENDENTE AGRAVO CONTRA DECISÃO DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL QUE INADMITE RECURSO ESPECIAL (CPC, ART. 1.042 C/C ART. 521, III). EXCEÇÃO À REGRA GERAL. INAPLICABILIDADE APENAS QUANDO A DISPENSA DA CAUÇÃO PUDER GERMINAR MANIFESTO RISCO DE GRAVE DANO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO (CPC, ART. 521, PARÁGRAFO ÚNICO). MONTANTE DEPOSITADO PELO EXECUTADO QUANDO AINDA DO TRÂNSITO DA FASE COGNITIVA DA AÇÃO. PARCELA INCONTROVERSA. RECURSO CONSTITUCIONAL ADSTRITO A QUESTÕES ESTRANHAS AO VALOR DEPOSITADO. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO. ACÓRDÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou dúvidas que o enodoam, não traduzindo instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaca o desenlace ao qual chegara, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
3. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
4. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.